Tribunal: TJPA
Processo: 0813470-64.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813470-64.2024.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL ELIAS COSTA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003 E ARTIGOS 157, §§ 2º, II, V, 2º-A, I C/C 129 DO CÓDIGO PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O ingresso no domicílio foi justificado por diligências realizadas após o crime, resultando na prisão do paciente, no dia seguinte, que foi encontrado com o cartão da vítima e a arma utilizada. Verifica-se que a vítima conhece alguns de seus agressores, incluindo o paciente, tendo apresentado suas fotos à autoridade policial. Inexiste
qualquer irregularidade no procedimento policial, não havendo que se falar em nulidade da prisão por violação de domicílio.

2.

Decisão devidamente fundamentada pelo Juízo
a quo
, restando presentes os requisitos do art. 312, do CPP, havendo necessidade de garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal
, especialmente em razão da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
.

Paciente que, estando armado e acompanhado de outros indivíduos, conduziu a vítima a um beco, onde a violentou, subtraiu alguns de seus pertences e a deixou amarrada no local.

3.

Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de setembro de 2024.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
impetrado em favor de
MANOEL ELIAS COSTA SANTOS,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA.

Informa a impetrante
, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 07/08/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 12 da Lei 10.826/2003 e nos artigos 157, §§ 2º, II, V, 2º-A, I c/c 129 do Código Penal. O flagrante foi convertido em prisão preventiva pelo Juízo coator em 08/08/2024.

Sustenta a ilegalidade no decreto prisional, pois a prisão em flagrante do paciente foi realizada após ingresso forçado em domicílio sem autorização judicial ou por escrito do morador, e sem configuração de flagrante delito. A prisão se originou de uma denúncia de sequestro, mas a diligência policial subsequente foi baseada em informações não detalhadas sobre uma briga em outra localidade, onde foram encontrados os ofendidos Warlam Souza de Souza e Kauan Mendes de Sousa, os quais estariam amarrados e lesionados, sendo que os agressores haviam fugido do local.

Após socorrerem as vítimas, uma delas, Warlan Souza de Souza, relatou que não sabia o motivo das agressões, mas mencionou que os agressores roubaram seu cartão bancário e documentos pessoais, identificando alguns apenas pelos prenomes Kauan, Kaique, Manoel e João, sem fornecer detalhes adicionais.

No dia seguinte, os policiais, sem relatórios de investigação prévia ou documentação, receberam a informação de que o suspeito seria o paciente Manoel Elias Costa dos Santos, que estaria em um bar próximo. Sem investigar a informação ou obter autorização, os policiais invadiram a casa do paciente, encontrando uma arma e um cartão bancário roubado.

Requereu a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem, para que seja declarada a nulidade da prisão em flagrante do paciente mediante ingresso policial forçado em domicílio, bem como de todas as outras provas obtidas com essa diligência, pois, ausentes situação de flagrante delito configurada, ordem judicial para entrada, autorização por escrito do morador e fundada suspeita a justificar as ações policiais acimas comentadas, nos termos do art. 564, inciso IV c/c art. 157, ambos do CPP.

Juntou documentos.

Em ID 21482505, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 21603450, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta superior instância (ID 21692983), a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de nulidade da prisão
em flagrante do paciente mediante ingresso policial forçado em domicílio
.

Apesar do que alegado pela defesa em sua impetração, tem-se dos autos que os policiais adentraram ao imóvel do paciente em razão de operação policial que apurava a ocorrência dos crimes capitulados no artigo 157, §§ 2º, II, V, 2º-A, I c/c artigo 129 do CPB, cometidos no dia 06/08/2024 contra a vítima Warlam Souza de Souza.

Ao contrário do que alega a impetrante, os agentes não chegaram ao paciente quase que como em um passe de mágica, visto que, conforme se observa do depoimento prestado pela vítima em sede policial, ID 21464935 – fl. 06, esta conhece alguns dos indivíduos que a agrediram, incluindo Manoel. A vítima, inclusive, apresentou fotos desses indivíduos à autoridade policial.

Verifica-se, ainda, do depoimento prestado pelo Policial Civil Darley Santos Souza, ID 21464935 – fl. 13, que quando obtiveram a informação sobre o possível paradeiro do paciente já o estavam procurando desde a noite anterior, em virtude de ser o principal suspeito da prática do aludido crime.

Tem-se, portanto, que o ingresso no domicílio foi precedido de fundadas razões, tendo em vista que, anteriormente ao ato, logo após o delito, foram realizadas diligências até o momento da efetiva prisão do paciente, que foi encontrado, no dia seguinte, ainda na posse do cartão da vítima e da arma de fogo utilizada durante a empreitada criminosa.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EXTORSÃO MAJORADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO PRECEDIDO DE SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS. AGRAVANTE CAPTURADO AINDA NA POSSE DE OBJETOS PERTENCENTES À VÍTIMA. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES, NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...).
4. Quanto à suposta nulidade do ingresso forçado em domicílio, foi ressaltado pelo Tribunal estadual que a entrada dos policiais na residência foi precedida de fundadas razões, tendo em vista que, anteriormente ao ingresso no domicílio, logo após o delito, foram realizadas diversas diligências sucessivas até o momento da efetiva prisão em flagrante do Agravante, que foi encontrado ainda na posse dos documentos da Vítima.
5. Como se observa, a prisão cautelar do Agravante encontra-se suficientemente justificada, em virtude da especial gravidade do delito, evidenciada pelo modus operandi, em que foi ressaltado que o Acusado, juntamente com outros agentes, "supostamente, formaram uma associação criminosa armada voltada a prática de crimes de roubo majorado com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, em ações criminosas na qual utilizaram-se de fortes ameaças de morte e violência física (tapas), para coagir as vítimas a realizar transferências bancárias enquanto sob o poder dos criminosos" (fl. 34). Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 6. (...). 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 872.533/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) (GRIFEI).

Assim, não se observa qualquer irregularidade no procedimento policial, não havendo que se falar em nulidade da prisão por violação de domicílio.

Ademais, constata-se que o decreto preventivo
se encontra fundamentado nos requisitos do art. 312 do CPP. Por imperioso, transcrevo trecho da referida decisão, datada de 08/08/2024:

“... No caso concreto, havendo prova do crime e indícios suficientes de autoria, entendo que é o caso de se decretar a prisão preventiva, pois medidas menos gravosas não são suficientes, considerando que o delito em apuração ocorreu em comunidade pequena, e há de se ressaltar a importância de garantir a ordem pública no presente momento.

O referido contexto fático revela que a aplicação de qualquer das medidas cautelares, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, isoladas ou cumulativamente, são insuficientes para acautelar as testemunhas e familiares do flagranteado.

Cabe ressalvar que em situações nas quais se pode depreender, com nitidez, que a manutenção da cautelar extrema encontra fundamento na necessidade de garantir a ordem pública para preservar a integridade física da vítima, tendo em vista a forma violenta que os fatos se deram, que configura um ato de desrespeito aos direitos humanos.

No caso sob análise, urge a decretação da prisão preventiva do acusado, eis que delineado o modus operandi da conduta, de modo restarem caracterizadas circunstâncias que denotam a periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

(...).

No caso sob análise, urge a decretação da prisão preventiva do acusado, eis que já delineado o modus operandi de sua conduta criminosa, de modo restarem caracterizadas circunstâncias que denotam a periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

Não se olvida que o fato atribuído ao acusado é grave e deve ser detidamente apreciado, de modo que a decretação da prisão preventiva não decorre de mera conveniência da instrução criminal, mas por extrema necessidade...”

Como visto, a decisão se encontra suficientemente fundamentada,
na medida em que demonstrada em dados concretos, a necessidade da prisão, restando preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, sendo decretada em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, como também pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de preservar a integridade física da vítima, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
, mormente em razão da gravidade concreta do delito, supostamente praticado pelo paciente, e do
modus operandi
, pois o acusado, que estava armado, juntamente com outros indivíduos, levou a vítima para um beco, a violentou, subtraiu alguns de seus pertences e a deixou amarrada no local.

Ademais, a magistrada ressaltou a necessidade de evitar o risco de reiteração delitiva e, conforme se observa da folha de antecedentes criminais do paciente, ID 21464935 – fl. 33, este responde ao processo de nº 0808261-76.2023.8.14.0024 pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, o que demonstra tal risco
, revelando-se imprescindível a manutenção da custódia cautelar.

Destarte, demonstrada a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, e não havendo qualquer ilegalidade na decisão ora impugnada, uma vez que foram atendidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, tal decisão deve ser mantida.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE DIANTE DA INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO FACE AO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
II - In casu, a manutenção da prisão preventiva do Agravante se encontra devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerada gravidade concreta da conduta, consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas; haja vista que, em tese, ele, juntamente com Corréu, teriam empregado violência e grave ameaça, a fim de subtrair o aparelho celular da vitima. Tais circunstâncias evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do Agravante, justificando a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes.
III – (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 857.854/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.) (GRIFEI).

Assim, estando a decisão fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, necessária a manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, especialmente quando há comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, não se observa, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
conheço
do presente
writ
e, no mérito,
denego
a ordem de
habeas corpus
ora impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 19 de setembro de 2024.

Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/09/2024